Tribunal: TJDFT
Processo: 0731756-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731756-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CARLOS BRUNO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL BRUNO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência ao agravado nos autos de no 0732169-92.2021.8.07.0001, ID no 103007382, págs. 1-2). 2. A agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida, uma vez que foi demonstrada a desnecessidade de atendimento domiciliar do serviço de enfermagem 24h por dia, nos termos da tabela de avaliação de complexidade assistencial. 3. Tece considerações sobre a natureza do serviço prestado, na modalidade autogestão, destacando que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida com o agravado, conforme Súmula no 608 do STJ. 4. Destaca que todos os pacientes que não estão classificados como de “alta complexidade” e necessitariam de assistência 24 horas/dia, durante o período de ausência do técnico em enfermagem, havendo eventual intercorrência os familiares poderão acionar o prestador de serviços que estará à disposição para atender à urgência, o que afastaria eventual perigo de dano ao agravado. 5. Esclarece que a sua política de atenção domiciliar tem o intuito de implementar uma linha de cuidados voltados aos beneficiários portadores de doenças crônicas não transmissíveis, em condições de dependência ou dificuldades de deambulação, contemplando níveis de atenção em conformidade com a legislação e a cobertura assistencial. 6. Todavia, no caso do agravado teria ocorrido uma evolução no quadro de saúde, o que ensejou a diminuição das horas necessárias de acompanhamento por profissional de enfermagem, de 24h para 12h diárias, observando os critérios técnicos e a pontuação da tabela desenvolvida pela ABEMID. 7. Nesse cenário, sustenta que agiu no exercício regular do direito, observando a boa-fé objetiva e as disposições previstas no regulamento do plano, motivo pelo qual a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência deve ser reformada. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas na decisão e, no mérito, a sua reforma com a confirmação da liminar. 9. Preparo (ID no 29618506 e no 29618507). 10. Cumpre decidir. 11. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 12. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS). 14. Conforme reconhecido pela agravante (ID no 29618500, pág. 11) “de forma complementar ao regimento dos Itens Normativos que norteiam a cobertura dos planos e as diretrizes ditadas pela ANS - Agência Nacional de Saúde, possui a chamada “Política de Atenção Domiciliar” que visa à implementação de uma linha de cuidados voltada para o atendimento de beneficiários portadores de doenças crônicas não transmissíveis, em condição de dependência ou com dificuldades de deambulação, contemplando níveis de atenção em conformidade legislação do setor e cobertura assistencial”. 15. Essa conduta criou uma expectativa de direito no sentido de que o tratamento seria garantido pelo tempo necessário e nos termos da prescrição médica. Conforme ponderado na decisão recorrida, há relatório médico indicando a necessidade de manutenção do serviço de “home care” com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia (ID no 102998751). 16. Apesar de a Lei no 9.656/98 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 17. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos, cuja eventual modificação somente será possível em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ou no caso de comprovada modificação no estado de saúde do agravado durante o curso processual. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO